Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 46 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, III, CP) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003). A defesa alegou preliminares de direito de recorrer em liberdade e nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pediu absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade; (ii) examinar a alegação de nulidade das provas em razão da inviolabilidade do domicílio; (iii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para afastar a absolvição e manter a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de recorrer em liberdade não subsiste quando a prisão preventiva é devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da reincidência, maus antecedentes e risco concreto de reiteração delitiva, sendo inaplicável o art. 387, § 1o, do CPP.
4. A inviolabilidade do domicílio conserva-se íntegra quando há situação de flagrância e ingresso autorizado pelo morador, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e do art. 244 do CPP.
5. A posse da motocicleta furtada com sinais adulterados, corroborada por laudos periciais e depoimentos policiais coerentes, demonstra a autoria e a ciência da origem ilícita do bem, não tendo a defesa comprovado que o bem não pertenceria ao acusado nem eventual licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP.
6. O crime de adulteração de sinal identificador consuma-se com a utilização ou posse do veículo adulterado, independentemente de ter sido o réu o responsável pela adulteração, nos moldes do inciso III do § 2o do art. 311 do CP.
7. A confissão do acusado quanto à posse da arma de fogo de uso restrito, aliada à prova pericial e testemunhal, confirma a materialidade e a autoria do delito, inexistindo dúvida razoável que justifique absolvição.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.